Tribunal: TJMT
Processo: 1005782-08.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005782-08.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANDERSON LOPES DA SILVA JUNIOR - CPF: 026.915.791-31 (RECORRENTE), AMILTON MENDES BASTOS - CPF: 021.174.471-98 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A NULIDADE DA SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO:

1005782-08.2025.8.11.0003.

ORIGEM:
1o
JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

RECORRENTE
:
ANDERSON LOPES DA SILVA JÚNIOR.

RECORRIDO
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT).

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 2 A 6/10/2025.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS E INFRAÇÕES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ADQUIRENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos de transferência de veículo e débitos para o comprador, bem como de indenização por danos morais.

O recorrente alega ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, sustentando ter comprovado a venda da motocicleta e realizado comunicação ao DETRAN/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a transferência do veículo e de seus débitos para o suposto comprador sem sua inclusão no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a ausência de citação do adquirente configura nulidade absoluta da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transferência judicial de propriedade de veículo e de débitos correlatos atinge diretamente a esfera jurídica do adquirente, impondo-lhe obrigações patrimoniais e administrativas.

O art. 114 do CPC estabelece que o litisconsórcio é necessário quando a eficácia da sentença depende da citação de todos os interessados.

O art. 115, I, do CPC prevê a nulidade da sentença de mérito proferida sem a integração do contraditório em hipóteses de litisconsórcio passivo necessário.

A Conclusão no 20 das Turmas Recursais da Fazenda Pública fixa a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio entre vendedor e comprador em ações de transferência de veículo.

A ausência de inclusão do adquirente no polo passivo configura vício insanável que inviabiliza o exame do mérito do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício, com retorno dos autos ao juízo de origem para inclusão do adquirente no polo passivo, restando prejudicado o recurso.

Tese de julgamento:

A ação que visa à transferência de propriedade de veículo exige a formação de litisconsórcio passivo necessário entre o órgão de trânsito e o adquirente do bem.

A ausência de citação do comprador torna nula a sentença por violação ao contraditório e à exigência de uniformidade da decisão em relação a todos os litisconsortes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 114 e 115, I; CTB, art. 134; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Turmas Recursais da Fazenda Pública, Conclusão no 20.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 310319387), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o recorrente alega ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, sob o fundamento de que todas as partes devem ter assegurada a possibilidade de serem ouvidas, defenderem seus interesses de forma transparente e justa.

Nesse sentido, sustenta que o princípio do contraditório garante que as partes sejam informadas sobre todos os atos processuais e tenham a oportunidade de se manifestar a respeito, incluindo o direito de conhecer as alegações e provas apresentadas pela parte contrária, com direito de resposta.

Assim, sustenta que o Juízo interpretou erroneamente os documentos apresentados, pois o impedimento mencionado referia-se a um bloqueio para forçar o novo proprietário a fazer a transferência, e não à impossibilidade de comunicação de venda.

Ao final, pugna pela condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, bem como seja realizada a transferência do veículo ao comprador.

O reclamado apresentou contrarrazões (ID 310319855), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O cerne da questão reside no pedido do autor/recorrente para ser determinada a transferência do veículo, dos débitos e das infrações para o nome do Sr.
Adevair Barreto da Silva
, suposto comprador da motocicleta.

Em síntese, o recorrente alega que era proprietário de uma motocicleta HONDA/XRE 300 Nacional, Placa QCB0J78, Renavam 01113258982, a qual vendeu para o Sr. Adevair Barreto da Silva.

Sustenta que realizou todos os trâmites legais, incluindo a intenção de venda e a comunicação de venda junto ao DETRAN/MT em 05/03/2022, conforme determina o art. 134 do CTB, para se eximir de eventuais responsabilidades.

Contudo, afirma que o DETRAN/MT somente incluiu a comunicação de venda no sistema em 20/12/2023, o que ocasionou o lançamento indevido de débitos em seu nome, incluindo infrações de trânsito cometidas pelo novo proprietário em 06/11/2023, além de cobranças de IPVA e licenciamento anual dos anos de 2022 a 2025, totalizando R$ 2.692,64 (dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Desse modo, requereu em sua petição inicial: a) a concessão de tutela de urgência para retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes; b) a transferência do veículo, dos débitos e das infrações para o nome do comprador; c) indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O reclamado apresentou contestação alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sustentando que a disputa está centrada na titularidade do veículo e na ausência de transferência legal, resultando exclusivamente da omissão do adquirente, motivo pelo qual este deveria figurar obrigatoriamente no polo passivo da demanda.

No mérito, defendeu a responsabilidade solidária do antigo proprietário na ausência de transferência veicular, a necessidade de transferência junto ao DETRAN/MT e a impossibilidade de negativa de propriedade/renúncia veicular no sistema RENAVAM.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que o autor não comprovou a venda do veículo ao Sr. Adevair Barreto da Silva, e que os documentos apresentados demonstravam apenas que havia impedimento na comunicação de venda, não tendo sido realizada de forma correta.

Ocorre que, conforme se depreende dos autos,
o suposto comprador do veículo em questão, Sr. Adevair Barreto da Silva, não foi incluído no polo passivo da demanda
,
embora seja diretamente afetado pelo resultado da lide, especialmente quanto ao pedido de transferência do veículo e dos débitos para seu nome
.

Nesse contexto, em ações que visam à transferência de propriedade de veículo, há litisconsórcio passivo necessário entre o órgão de trânsito e o adquirente do bem, uma vez que a decisão judicial afetará diretamente a esfera jurídica deste último, que passará a figurar como proprietário do veículo e responsável pelos débitos correspondentes.

Nesse sentido, aplica-se ao caso a Conclusão no 20 das Turmas Recursais da Fazenda Pública:

"
FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. VENDA VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OBRIGATORIEDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO (VENDEDOR/COMPRADOR) PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE
. DANO MORAL INCABÍVEL
" (grifei).

O art. 114 do Código de Processo Civil estabelece que "
o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de
todos
que devam ser litisconsortes
" (grifei).

Já o art. 115, I, do mesmo diploma legal, dispõe:

Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

No caso em tela,
é evidente que a eficácia da sentença depende da citação do suposto comprador do veículo, Sr. Adevair Barreto da Silva
,
pois a transferência do bem e dos débitos para seu nome afetará diretamente sua esfera jurídica, impondo-lhe obrigações patrimoniais e administrativas
.

Ademais, o próprio DETRAN/MT, em sua contestação, suscitou a necessidade de inclusão do adquirente no polo passivo da demanda, argumentando que "
sendo deferido tal pedido, os efeitos da sentença atingem diretamente quem sequer faz parte da demanda, que por óbvio deverá também se responsabilizar pelo pagamento de taxas e tributos inerentes ao procedimento de transferência, bem como pelas infrações de trânsito, licenciamentos e demais débitos inerentes à propriedade veicular da qual a adquirente ilicitamente se desvencilhou
" (ID 310319382, pág. 3).

Ressalte-se que, embora o juízo de primeiro grau tenha julgado improcedentes os pedidos por outros fundamentos,
a ausência de citação do litisconsorte passivo necessário constitui vício insanável que impede o prosseguimento do feito e o exame do mérito recursal
.

Diante do exposto, anulo,
de ofício
, a sentença recorrida e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para intimar o reclamante a promover a inclusão do Sr. Adevair Barreto da Silva no polo passivo da demanda, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o recurso interposto.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025